Tribunal: STF
Processo: RHC 269061
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.880/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Pelo que se depreende, o recorrente — “que cumpre pena total de 15 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática de roubo e, por 4 vezes, de furto qualificado” — teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, novamente, estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime prisional. Em razão disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja fixado o regime semiaberto.
É o relatório. Decido.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente ao regime semiaberto, nos seguintes termos:

[...] o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais que indeferiu o pedido de progressão de regime do sentenciado ao semiaberto por ausência do requisito subjetivo, consignando, para tanto, que:

Consta dos autos que a sentenciada, reincidente, cumpre pena total de 15 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática de roubo e, por 04 vezes, de furto qualificado - vide fls. 2082/2097 do PEC. 
Ademais, verifica-se que a reeducanda ostenta mais de 20 faltas disciplinares, sendo 13 delas de natureza grave. Além disso, 12 dessas faltas ainda estão pendentes de reabilitação vide boletim informativo de fls. 2327/2338 do PEC. Vejamos: 
[...] 
Verifica-se, portanto, que o indeferimento foi alicerçado na prática várias faltas disciplinares de natureza grave pela reeducanda ainda pendentes de reabilitação, fundamento idôneo a afastar a concessão da progressão de regime e livramento condicional.

Da leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que a Corte estadual também pautou elementos concretos da execução da pena para indeferir o livramento condicional, relacionados ao histórico prisional conturbado do acusado, com o registro da prática de 20 faltas disciplinares, sendo 13 delas graves. 
Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).
No caso em questão, verifica-se que o paciente, condenado “pela prática de roubo e, por 4 vezes, de furto qualificado”, “ostenta mais de 20 faltas disciplinares, sendo 13 delas de natureza grave”. 
Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo.
A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; e HC 134249, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016. 
 Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente